Tribunal: STF
Processo: MS 37980
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI). ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA COMISSÃO. INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO MANDAMUS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que o mandado de segurança está prejudicado em virtude da extinção da CPI, em razão da conclusão de seus trabalhos investigatórios, bem como da aprovação de seu relatório final, devendo, portanto, ser extinto por perda superveniente do objeto. 



    2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.